Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006441-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ILIANE AMORIM DE ARAUJO - CPF: 013.654.581-56 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0388-25 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Recurso no:
1006441-57.2024.8.11.0001.

Recorrente:
ILIANE AMORIM DE ARAÚJO.

Recorrido:
BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 2
6 A 29/08/2024 (
PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO –
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 219422663, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de documentos que demonstrem a origem do débito
negativado
, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela
condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 219420849, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 68,89 (sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
,
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a origem do débito negativado,

apresentando apenas a
nota fiscal desacompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias
,
que se trata de prova unilateral e não possui o condão de comprovar a efetiva contratação e entrega dos produtos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTA FISCAL NÃO ASSINDA DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA - REGULARIDADE DA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS NÃO DEMONSTRADA - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA.
Notas fiscais sem assinatura do recebedor são consideradas documentos unilaterais e, portanto, faz-se necessária a apresentação, em conjunto, do respectivo comprovante de entrega para que tornem-se aptas a comprovar a existência da relação jurídica. Ausentes nos autos elementos capazes de comprovar a existência do contrato que originou a negativação, deve ser declarada inexistente a dívida
. A existência do protesto indevido, levando-se em conta a publicidade dele resultante, enseja dano moral "in re ipsa". O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.049562-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2022, publicação da súmula em 03/08/2022) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No caso, os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
04/12/2023
), já possuía outra
anotação preexistente
no cadastro de inadimplência,
conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ILIANE AMORIM DE ARAUJO

DATA NASCIMENTO: 09/09/1984

CPF: 013.654.581-56

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 01/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0003277896

VALOR: 330,63

DATA INCLUSAO: 29/11/2023

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 5511 2050-3916

DATA VENCIMENTO: 11/06/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000061200022367

VALOR: 114,26

DATA INCLUSAO: 23/07/2024

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CAR

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 01/11/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0003277896

VALOR: 925,25

DATA INCLUSAO: 08/06/2024

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.684.445.740-8

23/08/2024 11:48:24-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Sao Paulo, 23 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824049253

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
01365458156

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 01365458156:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

020039447961M

10/10/2018

14/11/2018

07/12/2018

30/03/2020

75,00

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

DE03852010944484

27/06/2019

10/07/2019

26/07/2019

26/09/2019

122,28

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

DE03852010944484

19/10/2019

30/10/2019

13/11/2019

12/11/2019

102,16

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP385266000014189066

19/10/2019

30/10/2019

13/11/2019

12/11/2019

224,23

Empresa

BANCO SANTANDER S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

MP385266000015317066

26/05/2021

05/06/2021

18/06/2021

10/06/2021

585,10

Empresa

M CARTOES-ADM CARTOES CRED LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

6034752388304031

25/09/2021

21/10/2021

04/11/2021

10/11/2021

312,17

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

148393257

24/01/2022

08/02/2022

22/02/2022

23/02/2022

61,58

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

144928569

24/01/2022

08/02/2022

22/02/2022

23/02/2022

75,55

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

148393258

23/02/2022

10/03/2022

24/03/2022

07/04/2022

61,58

Empresa

M CARTOES-ADM CARTOES CRED LTDA

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

6034752388304031

25/02/2022

13/04/2022

27/04/2022

02/03/2023

667,86

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

186220715

24/10/2022

07/12/2022

21/12/2022

29/12/2022

60,99

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

50809456

16/06/2023

17/07/2023

31/07/2023

23/08/2023

103,33

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

96C2BF86BD6FE0CC

29/04/2024

24/05/2024

22/02/2030

27/05/2024

13,63

- Nao disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de ILIANE ARAUJO:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO CSF SA ATACADAO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

10069870912

03/11/2023

26/11/2023

26/08/2029

28/11/2023

160,11

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

218989929

04/08/2023

14/11/2023

28/11/2023

76,92

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

50809456

16/06/2023

20/11/2023

04/12/2023

68,89

Empresa

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0004007842202406

26/07/2024

06/08/2024

20/08/2024

460,44

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 23/08/2024 as 11:55:43

=================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em
litigância de má-fé, formulado em contrarrazões recursais
, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 68,89 (sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024